Tribunal: TJSP
Processo: 1078996-20.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco valor referente à transação de crédito realizada com boleto pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Descabimento. Banco que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de cobrança. Pleito para que a PagSeguro, intermediadora de pagamentos, seja condenada a restituir ao banco valor referente à transação de crédito realizada com boleto pertencente a cliente da instituição financeira, a qual foi realizada por terceiro mediante fraude. Sentença de improcedência. Irresignação da instituição financeira. Descabimento. Banco que homologou acordo com seu cliente em ação anterior em virtude da falha na prestação de seus serviços bancários. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos por seu cliente e a atuação da empresa intermediadora de pagamentos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.